Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000022-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), VALFRIDO MARIANO DIAS - CPF: 536.049.891-91 (PACIENTE), PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.442.331-15 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.442.331-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL No1000022-29.2021.8.11.0000 - COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:
ALEX MOREIRA PEREIRA

PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

VALFRIDO MARIANO DIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE PISO EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO – INÍCIO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DAS CONDIÇÕES DO REGIME IMPOSTO – POSSIBILDIADE – SUMULA 716 DO STF – ACUSADO QUE ECONTRA-SE COM ALVARÁ DE SOLTURA CUMPRINDO A PENA EM REGIME SEMIABERTO – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

IMPOSTA EM VIRTUDE DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO POR FORÇA DE PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ilegalidade na sentença condenatória que impôs regime inicial semiaberto e determina a execução provisória da pena nos fins estipulado na súmula 716 do STF, de modo que não há se falar que ao paciente foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL No1000022-29.2021.8.11.0000 - COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:
ALEX MOREIRA PEREIRA

PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE:
VALFRIDO MARIANO DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por ALEX MOREIRA PEREIRA (advogado - OAB no 24.064/O) e em favor do paciente VALFRIDO MARIANO DIAS, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT (Executivo de Pena no 2000117-62.2020.8.11.0037).

Narra que
o paciente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas
, a cumprir pena privativa de liberdade no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e que fora expedida a guia de execução provisória da pena,

condicionado à sua submissão ao monitoramento eletrônico
.

Argumenta que
expedir guia de execução provisória, com a colocação de tornozeleira eletrônica no paciente,

afronta a decisão do STF,
e que

existe a possibilidade real e concreta, de haver a regressão do regime semiaberto para o fechado, na eventual hipótese de descumprimento das condições inerentes às limitações do monitoramento eletrônico.

Alega que
ao realizar o pedido de retirada do monitoramento eletrônico para prestar serviço em outras cidades, teve o pedido indeferido
.

Fundamenta que, não fosse pela manifesta ilegalidade da execução antecipada da pena imposta ao Paciente em sentença condenatória ainda não transitada em julgado
, a decisão proferida pelo r. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis merece ser anulada. Isso porque, conforme se observa, a decisão vergastada apresenta fundamentação genérica, vaga, imprecisa, sem qualquer correlação com os elementos constituintes do executivo de pena do Paciente, o que conduz à conclusão de que não houve a adequada análise do requerimento do apenado.

Que no presente caso
sequer deveria ter sido expedida guia de execução penal provisória, em razão da autoridade da decisão proferida pelo Plenário do STF por ocasião do julgamento conjunto das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, e tendo em vista a inadequação do monitoramento eletrônico no contexto fático dos presentes autos
, e que a autoridade coatora deixou de apreciar todos os requerimentos formulados pela Defesa Técnica do Paciente, os quais visavam autorização para deslocamento a trabalho fora da Comarca de Rondonópolis, em inegável violação ao quanto disposto nos artigos 1o, inc. III e IV, 5o, inc. LVII, 93, inc. IX, 102, § 2o, todos da Constituição Federal; 28 da Lei 9.868/99; 41, inc. XIV e 146-D, inciso I, da Lei de Execução Penal; 266 do Código de Processo Penal e 35, inciso I da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Requer a
concessão da ordem
para o fim de:

Determinar a imediata suspensão do processo de execução penal no 2000117-62.2020.8.11.0037 – (SEEU), e a imediata suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao Paciente através de decisão judicial desprovida de fundamentação idônea.

A liminar foi indeferida (pag. 999/1003-PDF).

As informações encontram-se nos autos (pags. 1008/1012-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER, é pela
denegação
da ordem (pags. 1021/1033-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 03 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021